Tribunal: STF
Processo: MS 37299
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA COM MANDADO DE SEGURANÇA 37.255. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 102, I, “D” CF/88. INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAR A DEMANDA. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.
    Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Fábio Koda contra atos imputados como coatores proferidos pela COPEL Geração e Transmissão S.A, Famacor Seguros e Bradesco Seguros.
    Alega que trabalha como engenheiro na empresa COPEL Geração e Transmissão S.A, e que tem sido impedido de adentrar no seu local de trabalho e de registrar seu ponto. 
    Aduz que “no dia 05/05/2020 fecharam a cancela para o carro não sair e no dia 04/05/2020 provocaram tanto o funcionário que ele fez até ginástica laboral devido a falta de serviço na empresa”. 
    Requer a “investigação de toda a Copel S.A desde contrato até licitações, terceirizadas, isonomia”. Nesse contexto, por fim, postula a concessão da segurança nos seguintes termos: (i) “a) A concessão da medida liminar para determinar à pessoa jurídica COPEL Geração e Transmissão S.A em que o engenheiro Fábio Koda trabalhe em casa com remuneração norma durante todo o seu contrato de trabalho, ou seja, até o infinito (vitalício), pois eles podem tentar incriminá-lo, pois há conexão com o caso cruze e com corrupção no Paraná inteiro”; (ii) Prisão do gestor imediato Robson Schifler caso for comprovado sua peripécia a qual se enquadra no artigo 171 e que ouça as mulheres da empresa sobre o cidadão para verificar outras anomalias deste individuo, e (iii) “Prisão de todos os gestores do grupo Copel envolvidos em atos jurídicos escusos”; (iv) “Que a jurisdição faça as seguradoras fazer a obrigação de indenizar o engenheiro Fábio Koda ”. Requer, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, defiro o pedido de justiça gratuita. 
    Imperioso aduzir que, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil, a tríplice identidade das ações enseja a caracterização da litispendência, com a consequente extinção do processo sem análise do mérito.
    No caso concreto, o impetrante não observou a referida norma, uma vez que na presente demanda o impetrante figura também como o imperante do MS 37.255, no qual formulou o mesmo pedido, contra as mesmas partes, com a mesma causa de pedir, configurando-se a tríplice identidade definidora da litispendência. 
    Confira-se o teor da decisão por mim proferida naqueles autos, divulgada em 05.08.2020:
    “Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Fábio Koda contra atos imputados à COPEL Geração e Transmissão S.A, Famacor Seguros e Bradesco Seguros.
    Alega que trabalha como engenheiro na empresa COPEL Geração e Transmissão S.A, e que tem sido impedido de adentrar no seu local de trabalho e de registrar seu ponto. Aduz que ‘no dia 05/05/2020 fecharam a cancela para o carro não sair e no dia 04/05/2020 provocaram tanto o funcionário que ele fez até ginástica laboral devido a falta de serviço na empresa’. Requer a ‘investigação de toda a Copel S.A desde contrato até licitações, terceirizadas, isonomia’. Nesse contexto, postula a concessão da segurança nos seguintes termos: (i) ‘entidade coatora que coloque o autor em quarentena na empresa ou em casa com remuneração normal. Ou caso a empresa acreditar ser melhor quarentena em toda a gestão da Copel holding e subsidiárias’; (ii) ‘Prisão do gestor imediato Robson Schifler caso for comprovado sua peripécia a qual se enquadra no artigo 171 e que ouça as mulheres da empresa sobre o cidadão para verificar outras anomalias deste individuo’, e (iii) “Prisão de todos os gestores do grupo Copel envolvidos em atos jurídicos escusos’. 
    É o relatório. DECIDO.
    Imperioso aduzir que o art. 102, I, “d”, da Constituição da República é bastante claro ao limitar a competência do Supremo Tribunal Federal ao julgamento de mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. 
    No caso concreto, o impetrante não observou a referida norma constitucional, uma vez que a presente demanda se volta contra as seguintes pessoas jurídicas: COPEL Geração e Transmissão S.A, Famacor Seguros e Bradesco Seguros. Dessarte, resta afastada a competência deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento do presente mandado de segurança. 
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do presente mandado de segurança, na forma do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.”
    Consectariamente, não restam dúvidas de que a presente petição repete ação já em curso o que caracteriza a litispendência, causando, desse modo, a extinção do processo, sem resolução de mérito. 
    Por fim, mesmo que assim não o fosse, como já claramente aduzi no referido decisum monocrático, o impetrante se volta contra pessoas jurídicas (COPEL Geração e Transmissão S.A, Famacor Seguros e Bradesco Seguros) as quais não figuram no rol taxativo de autoridades presentes no art. 102, I, “d”, da Constituição da República Federativa do Brasil. Desse modo, novamente, ressalto que este STF não é o órgão competente para apreciar a demanda, em sede de mandado de segurança. 
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do presente mandado de segurança, na forma do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente